Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interpôs por TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. Por vislumbrar que o recurso é manifestamente inadmissível, a agravante foi intimada, nos termos do art. 10 do CPC, a se pronunciar a respeito. DECISÃO Nos termos do art. 932, III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese vertente, verifica-se que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque a alegação de que a citação realizada na fase de conhecimento seria nula foi rejeitada, porquanto o mandado fora recebido por “auxiliar de expedição”, cuja pessoa equipara-se a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência endereçada ao condomínio edilício em que a agravante encontra-se estabelecida, daí porque o ato é plenamente válido, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. A propósito, confira-se o teor da decisão agravada: “Trata-se de processo de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. A parte executada, após receber a intimação para cumprir as determinações contidas na sentença, apresentou ao ID 59659761, exceção de pré-executividade alegando nulidade de citação na fase de conhecimento da presente ação. Aduz que o AR de citação juntado ao ID 39164836 foi recebido por terceira pessoa que não faz parte do seu quadro de funcionários, razão pela qual requer que se declare nula a sua citação, bem como nulos todos os atos praticados no processo posteriormente. Juntou ao feito a relação de colaboradores que prestam serviços à pessoa jurídica executada. É o sucinto relatório. Decido. A exceção de pré-executividade não merece prosperar. Conforme é de notório conhecimento, a chamada exceção de pré-executividade é criação doutrinária, afigurando-se como defesa específica e excepcional do executado em processo de execução, cabível nas hipóteses em que a nulidade do título exequendo possa ser, de plano, verificada, ou para o conhecimento de alguma questão de ordem pública que possa influir do desenvolvimento válido e regular do processo de execução, como no caso em apreço (nulidade da citação, não se admitindo, no entanto, dilação probatória para essa comprovação. Analisando os autos, verifico que o AR de citação (ID 39164836) foi recebido pela pessoa de Paulo Sérgio Santana, o qual não consta na lista de funcionários da empresa executada como prestador de serviços/trabalhador ou sócio. Acontece que, a empresa executada possui sua filial (Endereço: QS 1, Rua 210, Lote 40, lojas 3027, 3028, 3039 e 3040, Areal, Águas Claras, BRASÍLIA - DF - CEP: 71950-904) nas dependências do Taguatinga Shopping (condomínio edilício com controle de acesso). Constato que o mandado de citação em questão restou direcionado ao endereço em que o executado exerce suas atividades comerciais, de modo que a citação ocorreu nos moldes do art. 248, § 4o do CPC abaixo transcrito: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. ” Assim, conclui-se que a citação da parte executada, cujo estabelecimento comercial situa-se dentro de um prédio (shopping) foi efetuada dentro dos limites da norma legal, uma vez que o “auxiliar de expedição” que recebeu a carta equipara-se ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4o do CPC). (...) Sendo assim, o pedido de nulidade de citação deve ser rejeitado. Em consequência, ficam prejudicados os demais pedidos (nulidade de todos os atos posteriores à citação). Dispositivo Diante de tais premissas, INDEFIRO a Exceção de Pré-Executividade ao tempo em que rejeito a alegada nulidade da citação (AR de ID 39164836), razão pela qual declaro válido o ato.” No entanto, tal fundamento não foi impugnado especificamente na decisão agravada, porquanto a agravante se limitou a argumentar que a nulidade do referido ato decorreria da circunstância de que o aviso de recebimento foi recebido por pessoa estranha a seus quadro de funcionários, razão pela qual seria inaplicável até mesmo a teoria da aparência. Cumpre anotar que a recorrente trouxe razões completamente dissociadas dos fundamentos pelos quais foi intimada a se pronunciar a respeito, nos termos do art. 10, do CPC, conforme se verifica, in verbis: “Como já dito outrora, a referida decisão agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confontro com a jurisprudência, como será devidamente demonstrado. Assim, no que diz respeito ao indeferimento a Exceção de PréExecutividade, a decisão também não merece prosperar, uma vez que a mesma foi apresentada a fim de sanar vício de matéria de ordem pública, qual seja nulidade da citação, vejamos o que dispõe a jurisprudência: Portanto, Nobre Magistrado, verifica-se que em se tratando matéria de ordem pública, a exceção de pré-executividade deve der deferida, vez que houve patente nulidade da citação, vício processual, não podenda a parte ré ser prejudicada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA